Tribunal: STF
Processo: AR 2150
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela União em face de decisão monocrática em julguei improcedente a ação rescisória, nos seguintes termos: 



    “Trata-se de ação rescisória proposta por José Veras de Siqueira e outros contra União, com vistas a rescindir acórdão proferido nos autos do MS 26.129, Rel. Ministro EROS GRAU, julgado pelo Plenário desta Corte, com trânsito em julgado em 9.11.2007. 



    O acórdão rescindendo foi proferido no bojo de mandado de segurança impetrado pelos ora Autores, com o fim de suspender os efeitos do inciso III do Decreto de 15 de agosto de 2006, relativo ao imóvel rural Fazenda Travessada e Balanças, situado no município de Verdejante/PE. 



    O pedido liminar foi indeferido. A segurança foi denegada em decisão de 9/10/2007, em acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. REFORMA AGRÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE DO CO-HERDEIRO PARA IMPETRAÇÃO [ART. 1º, § 2º, DA LEI N. 1.533/51]. SAISINE . MÚLTIPLA TITULARIDADE. PROPRIEDADE ÚNICA ATÉ A PARTILHA. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ART. 46, § 6º, DO ESTATUTO DA TERRA. FINALIDADE ESTRITAMENTE TRIBUTÁRIA. FINALIDADE DO CADASTRO NO SNCRINCRA. CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DE PARTES CERTAS. UNIDADE DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL RURAL. ART. 4º, I, DO ESTATUTO DA TERRA. VIABILIDADE DA DESAPROPRIAÇÃO. ART. 184, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 



    2. Qualquer dos co-herdeiros é, à luz do que dispõe o art. 1º, § 2º, da Lei n. 1.533/51, parte legítima para a propositura do writ .



    3. A saisine torna múltipla apenas a titularidade do imóvel rural, que permanece uma única propriedade até que sobrevenha a partilha [art. 1.791 e parágrafo único do vigente Código Civil].



    4. A finalidade do art. 46, § 6º, do Estatuto da Terra [Lei n. 4.504/64] é instrumentar o cálculo do coeficiente de progressividade do Imposto Territorial Rural – ITR. O preceito não deve ser usado como parâmetro de dimensionamento de imóveis rurais destinados à reforma agrária, matéria afeta à Lei n. 8.629/93.



    5 A existência de condomínio sobre o imóvel rural não impede a desapropriação-sanção do art. 184 da Constituição do Brasil, cujo alvo é o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Precedente [MS n. 24.503, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, DJ de 05.09.2003]. 



    6. O cadastro efetivado pelo SNCR-INCRA possui caráter declaratório e tem por finalidade:



    i] o levantamento de dados necessários à aplicação dos critérios de lançamentos fiscais atribuídos ao INCRA e à concessão das isenções a eles relativas, previstas na Constituição e na legislação específica; e 



    ii] o levantamento sistemático dos imóveis rurais, para conhecimento das condições vigentes na estrutura fundiária das várias regiões do País, visando à provisão de elementos que informem a orientação da política agrícola a ser promovida pelos órgãos competentes.



    7. O conceito de imóvel rural do art. 4º, I, do Estatuto da Terra, contempla a unidade da exploração econômica do prédio rústico, distanciando-se da noção de propriedade rural. Precedente [ MS n. 24.488, Rel. Ministro EROS GRAU, DJ de 03.06.2005].



    8. O registro público prevalece nos estritos termos de seu conteúdo, revestido de presunção iuris tantum. Não se pode tomar cada parte ideal do condomínio, averbada no registro imobiliário de forma abstrata, como propriedade distinta, para fins de reforma agrária. Precedentes [MS n. 22.591, Relator o Ministro MOREIRA ALVES, DJ de 14.11.2003 e MS n. 21.919, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 06.06.97].



    Segurança denegada”. 



    Os embargos declaratórios opostos não foram conhecidos, por intempestividade. 



    Na presente ação rescisória, com fundamento no art. 485, incisos V e VII, do Código de Processo Civil de 1973, a parte autora sustenta afronta aos arts. 46, §6º, da Lei n.º 4.504/1964 e 1.784 do Código Civil, bem como traz aos autos documentos novos, inexistentes quando da interposição do mandado de segurança, quais sejam, o Formal de Partilha e a Escritura Pública de Divisão Amigável e Delimitação de Área e Reconhecimento de Limites, de 18.05.2009. 



    Alega, ainda, que há violação aos arts. 83 do RISTF e 236 do Código de Processo Civil, porquanto “não tendo sido realizado o julgamento logo após a inclusão do feito em pauta, em face de adiamento, mas somente após quase 90 (noventa) dias, sem nova publicação, em face desse adiamento do julgamento, ficaram os Impetrantes, ora autores, impedidos de exercer a plena defesa dos direitos reclamados” (fls. 3). 



    Por fim, requer a rescisão do acórdão prolatado em sede de Mandado de Segurança, para que sejam suspensos os efeitos do Decreto de 15 de agosto de 2006. 



    Citada, a União apresentou contestação, alegando que “em mais de uma oportunidade, restaram cientificados os autores quanto à pauta de julgamento do MS nº 26.129-3/DF, não havendo qualquer ofensa ao princípio da ampla defesa” (fls. 99). Aduz que “trata-se de manifestação de inconformismo com o resultado do processo originário, o que, como sabido, não se afigura possível nesta seara processual” (fls. 100). Sustenta-se, ainda, que “a herança somente é dividida com o término da partilha, o que não se confunde com sua transmissão, prevista no artigo 1.784 do Código Civil” (fls. 102). Por fim, afirma-se a inoponibilidade do Formal de Partilha, bem como do seu registro cartorário, ao processo expropriatório, por força do disposto no art. 2º, §4º, da Lei nº 8.629/93. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência desta ação rescisória, em Parecer encartado às fls. 131-137, com a seguinte ementa: 



    “Ação Rescisória. Desapropriação. Grande propriedade rural considerada improdutiva. Alegação de violação de dispositivo de lei e documento novo não sabido. Parecer pela improcedência da ação rescisória.” 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Em primeiro lugar, o inconformismo do autor com a decisão rescindenda não é elemento suficiente para que se preencha o art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do ajuizamento da demanda, a autorizar a ação rescisória, porquanto o entendimento desta Corte, materializado na Súmula 343/STF, é no sentido de que o acolhimento de rescisória com base no referido permissivo legal supõe que a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade. 



    Nesses termos: 



    “(...) A interpretação oferecida deve violar frontalmente o texto da lei. Se a decisão rescindenda deu à lei uma interpretação possível, ainda que não adequada, não há que se falar em violação literal de lei”. (cf. Código de Processo Civil: Comentado artigo por artigo / Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero. 5ª Ed. Rev. e Atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2013. p.508). 



    No mesmo sentido, os seguintes julgados: AR 2565, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Rev. Ministro EDSON FACHIN, DJe 27.10.2016; AR 2365 AgR, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, DJe 07.02.2017; AR 2435 AgR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 10.9.2015; AR 1470, Rel. p/ Acórdão Ministra ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ 22.09.2006, este último assim ementado: 



    “AÇÃO RECISÓRIA. INCS. V e IX E §§ 1º E 2º DO ART. 485 DO CPC. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSTIVO DE LEI NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA. (…) 



    3. Indispensável que a decisão rescindenda seja manifestamente contrária a norma legal apontada, gerando imperfeição da decisão de mérito que, por esse motivo, não pode subsistir.



    4. Permissivos processuais não demonstrados pelo autor, o que impõe a improcedência da presente ação rescisória. (AR 1470, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ 22-09-2006)”



    Em relação à primeira alegação da exordial, de que o acórdão deve ser rescindido por violação ao contido nos artigos 83 do RISTF e 236 do CPC, verifico que a pauta de julgamentos em que incluído o feito foi publicada no Diário da Justiça de 23.03.2007, sendo que, posteriormente, em 4.06.2007, foi divulgada, no sítio do Tribunal na internet, a previsão de julgamento do mandado de segurança para o dia 13.06.2007, o qual foi realizado efetivamente no dia 14.06.2007, em virtude da extensão da Sessão. 



    Desse modo, não há que se falar em nulidade do julgado por ausência de nova intimação, porquanto esta Corte já decidiu que uma vez incluído em pauta e decorridas as quarenta e oito horas, o processo poderá ser julgado nas sessões seguintes, não sendo exigido que se faça qualquer outra comunicação às partes, além daquela decorrente da publicação da pauta no Diário da Justiça. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes: AgRgAI nº 145.203, Segunda Turma, Rel. Ministro PAULO BROSSARD, D.J. de 15.04.1994; AgRgAI 381085, Rel. Ministro NÉRI DA SILVEIRA, D.J. de 12.4.2002; RE 223037 ED, Rel. Ministro MAURÍCIO CORRÊA, D.J. de 11.09.2002, este último assim ementado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE NOVA INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 



    1. Processo regularmente incluído em pauta. Observância do prazo regimental para o seu julgamento. Nulidade. Inexistência. Uma vez incluído em pauta o processo e decorridas as quarenta e oito horas previstas no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o recurso poderá ser julgado nas sessões seguintes, desobrigada qualquer comunicação oficial às partes.



    2. Comunicação aos interessados, via Internet, de que o relator está habilitado a proferir voto assim que, por deliberação do Presidente do Tribunal, o processo seja apregoado. Ante essa providência, desnecessária nova inclusão em pauta.



    3. A iniciativa acauteladora do relator ao expedir a comunicação pelo sistema Internet objetivou apenas prevenir responsabilidade quando ao retardamento na apreciação do processo pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, que se encontra assoberbado. Ademais, procede-se à intimação as partes mediante publicação no órgão oficial, que não é alterada nos seus efeitos pelo esclarecimento lançado no sistema de informática.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração” (RE 223.037 ED, Tribunal Pleno, Rel. Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ 29.11.2002). 



    Quanto à violação do art. 46, §6º da Lei n. 4.504/64, esta Corte já assentou entendimento no sentido de que a finalidade objetivada pelo preceito é a de instrumentar o cálculo do coeficiente de progressividade do Imposto Territorial Rural -ITR, razão pela qual não se pode utilizar tal parâmetro para fins de dimensionamento de imóveis rurais destinados à reforma agrária, matéria afeta à Lei n. 8.629/93, conforme se depreende do aresto julgado pelo Plenário nos autos do MS 24.573, Rel. Ministro EROS GRAU, DJ 15.12.2006:



    “CONSTITUCIONAL. REFORMA AGRÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE DO CO-HERDEIRO PARA IMPETRAÇÃO [ART. 1º, § 2º, DA LEI N. 1.533/51]. SAISINE . MÚLTIPLA TITULARIDADE. PROPRIEDADE ÚNICA ATÉ A PARTILHA. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ART. 46, § 6º, DO ESTATUTO DA TERRA. FINALIDADE ESTRITAMENTE TRIBUTÁRIA. FINALIDADE DO CADASTRO NO SNCRINCRA. CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DE PARTES CERTAS. UNIDADE DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL RURAL. ART. 4º, I, DO ESTATUTO DA TERRA. VIABILIDADE DA DESAPROPRIAÇÃO. ART. 184, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 



    “(...) 5 A existência de condomínio sobre o imóvel rural não impede a desapropriação-sanção do art. 184 da Constituição do Brasil, cujo alvo é o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Precedente [MS n. 24.503, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, DJ de 05.09.2003]. 



    (...) 



    7. O conceito de imóvel rural do art. 4º, I, do Estatuto da Terra, contempla a unidade da exploração econômica do prédio rústico, distanciando-se da noção de propriedade rural. Precedente [MS n. 24.488, Relator o Ministro EROS GRAU, DJ de 03.06.2005]”.



    Nesse sentido, é pertinente a citação do MS 24.924, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Redator p/ acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 18.03.2008, cujo voto-condutor consigna: 



    “(...) 



    15. Aprendi com von JHERING que toda norma jurídica deve sua razão de ser a uma determinada finalidade. A finalidade objetivada nesse preceito, ao consignar a expressão “para os fins desta Lei”, é a de instrumentar o cálculo do coeficiente de progressividade do Imposto Territorial Rural – ITR. Isso é confirmado pelo texto do § 6º do art. 50, ainda do Estatuto da Terra:



    “§6º No caso de propriedade em condomínio, o coeficiente de progressividade referido no parágrafo primeiro será calculado como média ponderada em que os coeficientes da tabela correspondentes à situação de cada condômino definida no corpo do mesmo parágrafo são multiplicados pela sua área ideal e ao final somados e dividida a soma pela área total da propriedade.” 



    16. O art. 24 do Decreto n. 55.891/65, por sua vez, disciplinando a correta elaboração dos cálculos, confirma esse mesmo entendimento:



    “Art 24. Os conjuntos de imóveis rurais de um mesmo proprietário ou de propriedades em condomínio, de acôrdo com o previsto, respectivamente, nos §§ 1º e 6º do art. 50 do Estatuto da Terra, cadastrados como previsto nos §§ 3º e 6º do art. 46 do referido Estatuto, terão os respectivos módulos médios calculados de acordo com os seguintes critérios: 



    (...)



    II - nos casos de propriedade em condomínio, inclusive por fôrça de sucessão causa-mortis, será considerada, para cada um dos condôminos, a dimensão da parte ideal ou já demarcada que lhe pertença; 



    III - nos casos de proprietários que possuam mais de um imóvel rural, sendo um ou mais dêstes em condomínio, o calculo do módulo, procedido na forma do inciso I levará em conta, para ponderação, a parte ideal ou já demarcada referida no inciso II e os módulos calculados para os respectivos imóveis em condomínio; 



    IV - para cada um dos condôminos o coeficiente de progressividade referido ao § 1º do art. 50 do Estatuto da Terra será obtido na forma do § 6º daquele dispositivo legal, pela média ponderada dos coeficientes que foram apurados, da forma do inciso I, para cada condômino. O coeficiente médio comum a todos os condôminos será obtido multiplicando-se os coeficientes relativos a cada condômino pela área que lhe cabe ao condomínio, e dividindo-se a soma dos resultados dessa multiplicação pela área total dos imóveis;” 



    17. Cumpre notar, ademais, que em nenhum momento a legislação aplicável à reforma agrária faz menção a esta modalidade de cadastramento, de modo que o procedimento previsto no art. 46, § 6º, do Estatuto da Terra volta-se unicamente a fins tributários, não se prestando a ser usado como parâmetro para o dimensionamento de imóveis rurais destinados à reforma agrária, matéria afeta à Lei n. 8.629/93”.



    Com efeito, o art. 184 da Constituição Federal traz o conceito de imóvel rural (art. 4º, I, do Estatuto da Terra), que contempla a unidade da exploração econômica do prédio rústico, diferenciando-se da noção de propriedade rural, de modo que a existência ou não de condomínio sobre o bem passa a ser prescindível para torná-lo suscetível de desapropriação, pois o Estatuto da Terra reza pela unidade da exploração econômica do prédio rústico. Precedentes: MS 24.488, Rel. Ministro EROS GRAU, DJ 03.06.2005; MS 25.283, Tribunal Pleno, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, julgamento em 01/08/2008; MS 24.503, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, DJ 15.9.2003, em acórdão assim ementado: 



    “DESAPROPRIAÇÃO - REFORMA AGRÁRIA - OBJETO. A teor do disposto no artigo 184 da Constituição Federal, o alvo da reforma agrária é o "imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social", pouco importando a existência, sob o ângulo da propriedade, de condomínio.” 



    Quanto à alegada ofensa ao art. 1.784 do Código Civil, repete a parte insurgente os mesmos argumentos que já foram rejeitados quando do julgamento do MS 26.129, em decisão assim fundamentada: 



    “15. O preceito do art. 1.784 do Código Civil, ao consagrar o princípio da saisine, há de ser compreendido em conúbio com o disposto no art. 1.791 e seu parágrafo único: 



    “Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. 



    Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.” 



    16. A saisine torna múltipla apenas a titularidade do imóvel, permanece sendo, do ponto de vista objetivo, até que sobrevenha a partilha, uma única propriedade.



    17. Coisa distinta da titularidade do imóvel é a sua integridade física como uma só unidade. Ainda que se admita a existência de condomínio, essa unidade não pode ser afastada ou superada quando da apuração da sua área para fins de reforma agrária. Não se pode tomar cada parte ideal como se consubstanciasse, cada uma delas, propriedade distinta das demais.



    18. Apenas o registro do imóvel no cartório competente prova, no que concerne à propriedade imobiliária, a titularidade do domínio [art. 252 da Lei n. 6.015/73, na redação a ele conferida pela Lei n. 6.216/75].



    19. Protegido por presunção iuris tantum, qualquer modificação subjetiva ou objetiva referente ao imóvel há de ser, para que possa resultar dotada de eficácia no mundo jurídico, averbada em sua matrícula. O registro imobiliário prevalece nos estritos termos de seu conteúdo (...)” (MS 26.129, Rel. Ministro EROS GRAU, DJ 24.08.2007).



    Logo, descaracterizada a ofensa literal a dispositivo de lei, incide, na hipótese, o contido na Súmula nº 343 desta Casa, a inadmitir o prosseguimento da demanda, nessa parte. 



    Além disso, por denotar mero inconformismo, fim a que não se destina a rescisória, deve-se rejeitar a pretensão da insurgente de puro e simples reexame do que já foi apreciado pela decisão rescindenda. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLÊNCIA À LITERALIDADE DE NORMA – DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM PRECEDENTE DO PLENÁRIO. 



    Estando a decisão rescindenda em harmonia com precedente do Plenário, mostra-se manifestamente infundada a arguição de ofensa a texto constitucional”. (AR 1756 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, julgado em 19.08.2004). 



    “ AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO NA DECISÃO QUE SE PRETENDE RESCINDIR. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS NO PROCESSO EM QUE PROFERIDA A DECISÃO RESCINDENDA. PRECEDENTES. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. AÇÃO RESCISÓRIA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (AR 2588, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 13.12.2016) 



    Por fim, também não merece acolhida a presente ação rescisória com fundamento no art. 485, VII, do Código de Processo Civil. É que a Escritura Pública de Divisão Amigável e Delimitação de Área e Reconhecimento de Limites foi lavrada em 18/05/2009, posterior, portanto, ao prazo estabelecido pelo §4º do art. 2º da Lei 8.629/93 e inexistente ao tempo da decisão do MS 26.129, com trânsito em julgado ocorrido em 05/09/2007. 



    Na lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:



     “Documento novo é aquele cuja ciência é nova ou cujo alcance é novo. Documento novo é documento preexistente ao processo cuja decisão se procura rescindir. Não é o documento que se formou aós o trânsito em julgado”. (MARINONI, Luiz Guilherme, MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil: comentado artigo por artigo. 5ª ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 509).



    É de se aplicar, portanto, o entendimento desta Corte no sentido de que para os efeitos do inciso VII do art. 485 do C.P.C., por documento novo não se deve entender aquele que, só posteriormente a sentença, veio a formar-se, mas o documento já constituído cuja existência o autor da ação rescisória ignorava ou do qual não pode fazer uso, no curso do processo de que resultou o aresto rescindendo. Nesse sentido, o seguinte julgado: 



    “(...) 3. Para os efeitos do inciso VII do art. 485 do C.P.C., por documento novo não se deve entender aquele que, só posteriormente à sentença, veio a formar-se, mas o documento já constituído cuja existência o autor da ação rescisória ignorava ou do qual não pôde fazer uso, no curso do processo de que resultou o aresto rescindendo.” (AR 1063, Tribunal Pleno, Rel. Ministro NÉRI DA SILVEIRA, DJ 25.08.1995). 



    Ante o exposto, julgo improcedente a ação rescisória, com fundamento no art. 21, §1º do RISTF.”



     



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, omissão na decisão embargada, em decorrência da ausência de pronunciamento acerca de honorários advocatícios. 



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    Assiste razão jurídica à parte ora embargante. 



    Os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, CPC, são cabíveis para sanar o caso de omissão, contradição ou obscuridade. 



    No caso concreto, verifica-se a omissão do provimento judicial no que se refere à fixação do valor de honorários advocatícios.



    Ademais, não se verifica pretensão de efeitos infringentes, de modo que a decisão monocrática em questão é passível de impugnação pela via dos embargos declaratórios. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, condeno a parte ora embargada ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente